Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. INDEVIDA. TEMA No 931 DO STJ E ADI No 3150/DF.
1. Segundo a diretriz fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no Tema no 931, “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de faze-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
2. Incabível a consideração de presunção de hipossuficiência do condenado por ser assistido pela Defensoria Pública, para extinguir a punibilidade da pena de multa, quando não respaldada por outros elementos, que indiquem a sua impossibilidade econômica de adimpli-la.
3. Agravo provido.